Tribunal: TJES
Processo: 5007507-78.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007507-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros (2)

APELADO: WAGNA BRITO VIEIRA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007507-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA, WAGNA BRITO VIEIRA FERREIRA, A. C. V. F.
Advogados do(a) APELANTE: VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715, WALISSON FERRUGINE CESCONETTO - ES37239
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: WAGNA BRITO VIEIRA FERREIRA, A. C. V. F., SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
Advogados do(a) APELADO: VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715, WALISSON FERRUGINE CESCONETTO - ES37239
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que o Tribunal não teria analisado de forma adequada os documentos que supostamente comprovariam a regular notificação do segurado sobre o cancelamento do contrato de seguro. Todavia, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a seguradora não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a referida notificação tenha sido efetivamente recebida pelo segurado.

Nesse sentido, constou expressamente do acórdão:

[...] A SICOOB não logrou êxito em comprovar de forma robusta o envio das notificações conforme alegado, o que compromete a validade de sua tese de defesa. [...]

Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação adequada inviabiliza a alegação de cancelamento contratual por inadimplemento, preservando o direito dos beneficiários ao pagamento da indenização securitária. [...]

Como se vê, a questão foi devidamente apreciada no julgamento, não havendo omissão a ser sanada.

No que tange à alegada contradição, igualmente não se verifica sua ocorrência, eis que restou expressamente consignado que a inexistência de notificação adequada do segurado impede o cancelamento automático do contrato

Os argumentos trazidos pelo embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso de embargos de declaração não se presta a reanálise do mérito, limitando-se ao saneamento de eventuais vícios formais, o que não é o caso dos autos. O embargante busca, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites do recurso interposto.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.